Tribunal: TJSP
Processo: 1509837-34.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória - Recursos Defensivos - Preliminar para declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia, eis que não teria obedecido as regras previstas no art. 226, do CPP – Impossibilidade - O rito previsto no referido dispositivo, tratando-se de recomendação legal, não é absoluto, conforme

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória - Recursos Defensivos - Preliminar para declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia, eis que não teria obedecido as regras previstas no art. 226, do CPP – Impossibilidade - O rito previsto no referido dispositivo, tratando-se de recomendação legal, não é absoluto, conforme decisões do Colendo STJ – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Pretensão da Defesa de Lucas para fixação das basilares no mínimo legal – Impossibilidade - Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou "bis in idem" qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência (STJ) – Pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes – Inviável – liame subjetivo comprovado - Condenação e penas mantidas – Regimes para: - Rodney: Em face da reincidência específica, malgrado a favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime intermediário, tampouco no aberto; e, para Lucas: Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o "sursis" penal (art. 77 do CP) – Pleito de recurso em liberdade para Rodney – Inviável – Inalterados os requisitos da prisão cautelar - RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.